Tribunal: STF
Processo: AI 660030
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa meramente reflexa. Reexame de fatos da causa. Impossibilidade. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelos tribunais que anteriormente apreciaram os recursos da agravante, mediante decisões suficientemente fundamentadas. 




2. De há muito assentou a jurisprudência desta Corte que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame dos fatos debatidos na causa, bem assim da legislação infraconstitucional. 




4. Agravo regimental não provido.